Tribunal: TJDFT
Processo: 0703148-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. FRAÇÃO REDUTORA DA MINORANTE ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA REDIMENSIONADA. ALTERADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. POSSÍVEL A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico, previsto no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) a existência de lastro probatório para a condenação; (ii) a incidência da fração redutora máxima prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006; (iii) o regime inicial para o cumprimento da pena e a possibilidade de substituição da reprimenda.
III. Razões de decidir
3. Não há como acolher a pretensão absolutória quando os elementos carreados aos autos (em especial a prova oral colhida em juízo), assim como as circunstâncias da apreensão (quantidade e petrechos), demonstram de forma robusta que a droga encontrada no quarto do réu destinava-se à difusão ilícita.
4. Para a aplicação da minorante especial e da escolha da fração redutora correspondente, deve o julgador fundamentar com elementos concretos, devidamente demonstrados nos autos. A dúvida acerca da contumácia delitiva não pode conduzir a uma situação desfavorável ao réu, como forma de mitigar a redução de pena prevista no parágrafo 4o, artigo 33, da LAD.
5. A quantidade e a natureza da droga, caso não tenham sido valoradas na primeira etapa da dosimetria, podem guiar o julgador na escolha da fração a ser adotada para a minorante do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, mas não servem como fundamento único, especialmente nos casos em que tais vetores não seriam capazes de atrair a incidência do art. 42.
6. Readequada a pena para patamar inferior a 4 anos, necessário o redimensionamento da pena pecuniária e a fixação do regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, §4o, art. 42 da Lei n. 11.343/2006; art. 33, §§2o e 3o, e art. 329 do Código Penal;

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1386459, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Câmara Criminal, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJe: 25/11/2021 TJDFT. Acórdão 1336255, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/04/2021, publicado no DJe: 04/05/2021. TJDFT. Acórdão 1659674, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. TJDFT. Acórdão 1978446, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.